Tribunal: TJSP
Processo: 2253997-74.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Impugnação a preceitos da Lei no 852, de 11 de dezembro de 2013, do Município de Silveiras - Criação de postos de provimento em comissão – Cargos de "Diretor de Escola", "Vice-Diretor de Escola" e "Coordenador Pedagógico" – Competências cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia ou assessoramento, mas a atividades burocráticas e

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Impugnação a preceitos da Lei no 852, de 11 de dezembro de 2013, do Município de Silveiras - Criação de postos de provimento em comissão – Cargos de "Diretor de Escola", "Vice-Diretor de Escola" e "Coordenador Pedagógico" – Competências cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia ou assessoramento, mas a atividades burocráticas e técnicas, em que não se justifica a excepcionalidade do provimento comissionado – Ademais, relação de confiança não evidenciada – Contrariedade ao Tema 1.010/STF - Precedentes deste C. Órgão Especial – Ação procedente, com modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias a contar do julgamento da presente, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99.